Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 1001330-37.2020.8.11.0000
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ASER AMANCIO FERREIRA
Recurso Extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 1001330-37.2020.8.11.0000
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ASER AMANCIO FERREIRA
Vistos.
Do Recurso Especial interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 1001330-37.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 69341459):
“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo não há falar-se em decadência, porque o termo inicial da contagem do prazo para impetração do writ renova-se mês a mês, ou seja, a cada ato relativo ao pagamento da aposentadoria.
O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.” (TJMT, NU: 1001330-37.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 05/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97728496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de sede de mandado de segurança, que concedeu a segurança, a fim de garantir ao recorrido o direito de receber os seus proventos integrais.
O recorrente defende a existência de violação ao artigos 1.022, inciso II e parágrafo único e 489, II e § 1o, IV, ao fundamento de que o acórdão “(...) não se pronunciou sobre a data em que o ora recorrido ingressou no serviço público, fato esse fundamental, eis que a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003, proventos integrais não é mais o valor da última remuneração da ativa, mas, sim, a média de contribuições do servidor, por isso, deveria ter sido verificado que o recorrido entrou no serviço público em 20.04.2004, não incidindo o disposto no art. 1o, da Emenda Constitucional de n.o 70, de 29 de março de 2012”.
Ainda, aduz violação ao artigo 23, da Lei no 12.016/2009, “(...) eis que o caso em exame não envolve prestação de trato sucessivo, tendo em vista que o recorrido está contestando ato comissivo da Administração Pública, qual seja, o ato de aposentadoria, que se trata de ato administrativo único e de efeitos permanentes, por isso, passível de decadência após o decurso de cento e vinte dias, contados da ciência pelo interessado, do ato impugnado”.
Recurso tempestivo (id. 104144457) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 107589475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489, II e §1o, IV e 1.022, II do CPC. Não ocorrência.
A partir da suposta violação aos artigos 489, II e §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, ambos do CPC, o recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não apontou em que data que o recorrido ingressou no serviço público, fato esse fundamental, eis que a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003, proventos integrais não é mais o valor da última remuneração da ativa, mas, sim, a média de contribuições do servidor.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor constam as razões adotadas para considerar que, in casu, o recorrido, que é portador de doença grave, faz jus, legalmente, ao recebimento dos provimentos de forma integral da aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, não importando a época em que o servidor ingressou no serviço público para tal fim, conforme trecho transcrito a seguir:
“(...)
No entanto, o próprio texto constitucional, no art. 40, §1o, I, exclui das regras do §3o os servidores aposentados por invalidez permanente, decorrente de doença grave.
Desse modo, a Lei n. 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, apenas instituiu a média aritmética para os servidores incluídos na regra geral, e não para os casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável.
Nessa senda, para avaliar o direito à aposentadoria por invalidez permanente, passível de gerar o direito aos proventos integrais, deve-se observar se a invalidez é oriunda de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo o rol destas moléstias estabelecidas em lei e constatada por perícia médica.
No caso dos autos, verifica-se do Laudo Médico Pericial n. 299113, da Secretaria de Gestão de Mato Grosso, emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas, acostado no Id. 32129498, que o impetrante é portador de Nefropatia Grave (CID N180 + E107), fazendo jus aos proventos integrais, sendo a moléstia incapacitante inserida na Lei Estadual n. 04/1990, em seu artigo 213, §1o.”
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central da matéria discutida e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ao não apontar a data de ingresso do recorrido no serviço público, haja vista que tal fato não altera a conclusão do acórdão.
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC ou de fundamentação contido no artigo 489, pois, na verdade, o que o recorrente denomina como omissão ou ausência de fundamentação nada mais é do que a pretensão de rediscussão dos fatos, configurando-se os aclaratórios as vias inadequadas para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de violação ao artigo 23, da Lei no 12.016/2009, sob a premissa de que está sendo contestado o ato de aposentadoria, não envolvendo prestação de trato sucessivo.
No acórdão impugnado ficou consignado o seguinte:
“(...)
A parte impetrada, preliminarmente, suscita a decadência do direito de impetrar o presente mandamus, sob o fundamento de que, in casu, o impetrante está pretendendo a retificação do Ato de Aposentadoria de no 3.834/2019, publicado no Diário Oficial de no 257575, datado de 26.08.2019 (id. 32129496), sendo que, no entanto, somente impetrou em 31.01.2020 (id. 32129489), quando decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado.
Contudo, a meu ver, sem razão, haja vista que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, não há falar em decadência, porque o termo inicial da contagem do prazo para impetração do writ renova-se, mês a mês, ou seja, em cada ato relativo ao pagamento da aposentadoria do impetrante..” (g.n.) (id. 69341462)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (no caso, manutenção e consequente incorporação de gratificação extra-classe aos proventos de aposentadoria) caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1831961/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - Firmou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual o recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e/ou c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontrar-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula 83.
III - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo, não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança nos casos em que se busca corrigir ato omissivo da Administração, que deixa de observar o princípio constitucional da paridade.
IV - Quanto à alegação de prescrição do fundo de direito, verifico que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, ausente a negativa do próprio direito reclamado, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se busca a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República, porquanto decorre de suposto ato omissivo da Administração Pública, nos termos da Súmula 85/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1723736/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 23, da Lei no 12.016/2009, eis que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 1001330-37.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 69341459):
“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo não há falar-se em decadência, porque o termo inicial da contagem do prazo para impetração do writ renova-se mês a mês, ou seja, a cada ato relativo ao pagamento da aposentadoria.
O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.” (TJMT, NU: 1001330-37.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 05/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 97728496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de sede de mandado de segurança, que concedeu a segurança, a fim de garantir ao recorrido o direito de receber os seus proventos integrais.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que há ofensa ao artigo 40, caput, §§ 1o, inciso I, 3o, 8o e 17, da Constituição Federal, ao fundamento de que o entendimento do acórdão “(...) não pode prevalecer, pois a partir da Emenda Constitucional n.o 41, de 16.12.2003, provento integral não é a mais o valor da última remuneração da ativa, mas, sim, a média das contribuições do servidor”.
Defende que “ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 924456/RJ, Tema 754, da Repercussão Geral, cujo acórdão foi citado acima, por maioria de votos, afastou o entendimento do acórdão recorrido, qual seja, de que o servidor público que tenha se aposentado por invalidez permanente, em decorrência de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei, na vigência da Emenda Constitucional no 41, faça jus à integralidade, ou seja, a receber, na inatividade, a mesma remuneração que recebia em atividade”.
Recurso tempestivo (id. 104144457) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 107589475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 754 do STF
O recorrente alega ofensa ao artigo 40, caput, §§ 1o, inciso I, 3o, 8o e 17, da Constituição Federal, ao fundamento de que o entendimento do acórdão “(...) não pode prevalecer, pois a partir da Emenda Constitucional n.o 41, de 16.12.2003, provento integral não é a mais o valor da última remuneração da ativa, mas, sim, a média das contribuições do servidor”.
No julgado do referido recurso Leading Case RE no 924.456 (Tema 754), o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, in verbis:
“Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
(RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)” (g.n,)
Entretanto, como restou consignado no acórdão, “(...) o próprio texto constitucional, no art. 40, §1o, I, exclui das regras do §3o os servidores aposentados por invalidez permanente, decorrente de doença grave. Desse modo, a Lei n. 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, apenas instituiu a média aritmética para os servidores incluídos na regra geral, e não para os casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável” (id. 69341459).
Delineado esse cenário, percebe-se que o órgão fracionário discutiu a concessão da aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais quando essa é decorrente de doença grave, enquanto o julgado supracitado discutiu a retroatividade dos efeitos da Emenda Constitucional no 70/2012, isto é, o termo inicial para a produção de efeitos financeiros das revisões de aposentadorias após a alteração no regramento.
Assim, não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática e legislações infraconstitucional e local (Súmulas 279 e 280).
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, tampouco de normas de direito infraconstitucional e/ou local, conforme dispõe as Súmulas 279 e 280/STF.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente quanto à suposta violação ao artigo 40, caput, §§ 1o, inciso I, 3o, 8o e 17, da Constituição Federal, sob a premissa de que a partir da Emenda Constitucional n.o 41/2003 o provento integral não é a mais o valor da última remuneração da ativa, mas, sim, a média das contribuições do servidor extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento da legislação infraconstitucional e do direito local.
Isso porque, embora os regramentos questionados estejam previstos na Carta Magna, no presente caso, para contrapor a conclusão obtida pelo acórdão quanto ao direito de aposentadoria com proventos integrais devido à doença do recorrido, demandaria o reexame dos fatos, bem como da análise da legislação infraconstitucional, quais sejam, a Lei Federal n.o 10.887/2004 e a Lei Estadual n. 04/1990.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos análogos:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 896710 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1255964 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020) (g.n.)
Ainda, cito como precedentes as seguintes decisões monocráticas: RE 1.287.777, Relator Min. Edson Fachin, DJe: 05/04/2021; RE 1.144.670, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31/08/2018; e RE 1.176.710, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 11/03/2019.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por não constituir ofensa direta à constituição e, ainda, demandar o reexame dos elementos fático-probatórios, excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão nesse quesito.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 279 e 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça